Tribunal: STF
Processo: AP 1610
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal ajuizada em face de JONATAS HENRIQUE PIMENTA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), imputando ao acusado a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e 288, caput (associação criminosa), observadas as regras do art. 69, caput (concurso material), todos do Código Penal.



    Encerrado o interrogatório do réu em 21/3/2024, e intimadas as partes, em audiência, para requerimento de diligências (art. 402 do Código de Processo Penal e art. 10 da Lei 8.038/90), não foram apresentados quaisquer requerimentos pela Procuradoria-Geral da República ou pela Defesa.



    Foram apresentadas alegações finais da Defesa (eDoc. 89) e da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 127).



     Em 16/3/2023, nos autos da Pet 10.820/DF, foi concedida a liberdade provisória ao réu mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da Comarca de Olímpia/SP (eDoc. 15.687)



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio. 



    Por meio de expediente encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em 2/5/2024, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Olímpia/SP, comunicou descumprimentos das medidas cautelares impostas a JONATAS HENRIQUE PIMENTA, em razão da violações a área de inclusão do monitoramento eletrônico em 21/4/2024, 20/4/2024, 17/4/2024 e 28/4/2024 (eDocs. 119).



    Embora intimada para que apresentasse justificativas, a Defesa permaneceu inerte. 



    Em 15/7/2024, por meio de expediente encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Olímpia/SP noticiou novos descumprimentos de medidas cautelares, em razão da violação da área de inclusão do dispositivo de monitoramento eletrônico em 28/4/2024, 4/5/2024, 1º/6/2024, 8/6/2024 (por duas vezes) e 9/6/2024.



    Novamente intimada, em 29/7/2024, a Defesa apresentou a seguinte manifestação (eDoc. 158):



    No dia 28/04/2024 (dom) – Saiu da sua área de inclusão para comprar alimentação;



    No dia 04/05/2024 (sab) – Saiu de sua área de inclusão para exercer atividades Laborais;



    No dia 01/06/2024 (sab) – Saiu de sua área de inclusão para exercer atividades Laborais;



    No dia 08/06/2024 (sab) – Deixou informado via telefone que saiu para o trabalho;



    No dia 09/06/2024 (dom) – Entrou em Contato com o monitoramento, informou ter ido a padaria, ciente que a violação seria informado ao judiciário



    (…)



    Outrossim, o réu, sempre que estava fora da area de inclusão, se propôs em contatar a autoridade da central de monitoramento, a fim de que sua localização fosse sempre conhecida, conforme se vê no relatório.



    (...)



    A Defesa juntou documentos comprobatórios (eDocs. 159-165).



    Em decisão datada de 30/7/2024, verificando que as violações não foram devidamente justificadas, não havendo fundamentação plausível, nem mesmo documentos comprobatórios para os descumprimentos, decretei a prisão preventiva de JONATAS HENRIQUE PIMENTA, a qual foi cumprida em 20/9/2024 (eDoc. 171).



    Em 20/9/2024, a Defesa de JONATAS HENRIQUE PIMENTA, peticionou nos autos pela concessão de liberdade provisória, sob a alegação de que “não há indícios de que o acusado em liberdade ponha em risco a instrução criminal, a ordem pública ou risco à ordem econômica” (eDoc. 178). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela concessão da liberdade provisória ao réu, mediante a imposição das medidas cautelares alternativas anteriormente decretadas (eDoc. 186).



    É o breve relato. DECIDO.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, que não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Observo que, embora o réu efetivamente haja descumprido as medidas cautelares impostas, notadamente a área de inclusão do monitoramento eletrônico, o que resultou na decretação da prisão preventiva, essa não se faz mais necessária, pois a defesa demonstrou que ele cumpria regularmente as demais medidas cautelares impostas e não pretende se furtar à aplicação da lei penal.



    Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República:



    “No ponto, as demais medidas cautelares foram obedecidas. Além disso, o réu esteve presente nas audiências de instrução e julgamento desta ação penal, realizadas nos dias 21.3.2024 e 22.3.2024, o que indica que não está se furtando à aplicação da lei penal. Ao revés, indica a disposição do réu em cumprir as condicionantes determinadas na decisão que concedeu a liberdade provisória.



    Acresce que a instrução processual segue seu curso regular, sem que se verifique o surgimento de fatos ou elementos novos que apontem a existência de riscos de interferência na instrução e de ocultação ou destruição de provas a justificar a prisão cautelar.



    Em atenção ao princípio da proporcionalidade, a garantia de aplicação da lei penal poderá ser assegurada, no caso, por meio da imposição de medidas cautelares diversas de prisão previstas no art. 319 do CPP. 



    A manifestação é pela concessão da liberdade provisória ao réu, mediante a imposição das medidas cautelares alternativas anteriormente decretadas.”



    Assim, não persistindo as razões para a manutenção da medida cautelar extrema cuja eficácia já se demonstrou suficiente, a necessária compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade indica a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319, pois observados os critérios constantes do art. 282, ambos do Código de Processo Penal, frente à "necessidade da medida" (necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais) e sua "adequação" (adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou do acusado), tal como já ocorreu em situações assemelhadas relacionadas aos fatos de 8/1/2023. 



    Diante do exposto, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA a JONATAS HENRIQUE PIMENTA (CPF nº 416.451.228-83), mediante a imposição das medidas cautelares seguintes:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará em sua revogação e consequente decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP .



    Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de JONATAS HENRIQUE PIMENTA (CPF nº 416.451.228-83).



    O não comparecimento semanal determinado no item (ii) desta decisão deverá ser imediatamente informado pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Olímpia/SP, via malote digital, nos autos desta Ação Penal 1.610/DF.



    Eventuais requerimentos de flexibilização das medidas cautelares, inclusive para retirada temporária da tornozeleira eletrônica para tratamento exames/tratamento cirúrgico, deverão ser formulados pelo réu nos autos da presente Ação Penal.



    INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Encaminhe-se cópia desta decisão e do alvará de soltura à Direção do Centro de Detenção Provisória de São José do Rio Preto/SP, onde se encontra custodiado o preso, e, pelo malote digital, ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Olímpia/SP, para conhecimento e acompanhamento.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente